Tribunal: TJDFT
Processo: 0753249-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento com o imunobiológico omalizumabe (Xolair).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de cobertura do medicamento requerido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré e foi diagnosticada com urticária crônica espontânea (CID L50.0). Após a utilização de diversos medicamentos, sem remissão sintomática, foi prescrito, pelo médico assistente, o fármaco à base de omalizumabe, cujo pedido de custeio foi negado pela operadora de plano de saúde.
5. Segundo item 65.11 do Anexo II do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, o fornecimento do fármaco de uso ambulatorial requerido, omalizumabe, é de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde.
6. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da autora, bem como e o perigo de dano à sua saúde, tal como no caso em análise, deve ser mantido o pronunciamento do magistrado de origem que deferiu a tutela de urgência antecipada para a cobertura do medicamento prescrito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.